Tribunal: STF
Processo: RE 1539431
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:



    "TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º , DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DA RÉ E DO MP. 1)- JUSTIÇA GRATUITA (APELO 01). MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 2)- BUSCA DOMICILIAR (APELO 01). SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XI, DA CF. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DA RÉ. SUPOSTA ‘FECHADA BRUSCA’ DO PORTÃO DA CASA PELA ACUSADA AO VER OS POLICIAIS QUE NÃO JUSTIFICA A ENTRADA FORÇADA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PROVAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, COM FULCRO NO ART. 386, II, DO CPP. 3)- RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO, ANTE A ABSOLVIÇÃO DA SENTENCIADA. APELO 01 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. APELO 02 PREJUDICADO.”



    Em sede de juízo de retratação, o TJPR manteve o entendimento acerca da ilicitude das provas em razão do ingresso policial na residência da recorrida em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO IRREGULAR DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DESTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC (TEMA REPETITIVO 280 DO STF). TESE FIRMADA NO SENTIDO DA LICITUDE DA ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL QUANDO AMPARADA POR FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM FLAGRANTE NO INTERIOR DA CASA. AUSÊNCIA DE DISSENSO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO E A DECISÃO PARADIGMA (TEMA 280/STF). ANÁLISE DA MATÉRIA REALIZADA À LUZ DO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DADOS PELO PRÓPRIO LEADING CASE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, inciso XI, da Constituição da República. Sustenta o MPPR que, “[o] caso concreto ora analisado encontra respaldo no referido entendimento vinculante, tendo em vista que o próprio cenário fático expresso nos acórdãos recorridos demonstra, de forma clara, a existência de justa causa que impulsionou a busca domiciliar realizada pela equipe policial. A atuação dos agentes de segurança pública, portanto, estaria amparada pela exceção à inviolabilidade de domicílio do art. 5º, inciso XI, da CRFB”. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas, “determinando a devolução dos autos ao TJPR para que prossiga no julgamento dos demais pontos dos recursos de apelação”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio da recorrida, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS POR DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE ACOLHIDA. Preliminarmente, pugna a defesa pela nulidade da r. sentença, diante da alegada ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular dos policiais no domicílio do acusado, com a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.



    Assiste razão à sentenciada.



    Inicialmente, cumpre pontuar que a preliminar em questão foi levantada pela Defesa em alegações finais, tendo sido rechaçada na r. sentença sob os seguintes fundamentos:



    “A douta Defesa arguiu a nulidade das provas constantes dos autos e da prisão em flagrante da acusada, alegando que os policiais militares, responsáveis pela prisão, teriam entrado na residência dela desprovidos de mandado de busca e apreensão, em violação à garantia da inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.



    No entanto, ao contrário do arguido, não há nenhuma nulidade na prisão em flagrante da denunciada, tendo sido o auto respectivo, pois isso mesmo, homologado.



    Deveras, consoante se constata pelos elementos de informação colhidos no inquérito policial e pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, adiante sintetizados, responsáveis pelas diligências que culminaram com a prisão da ré, a entrada no imóvel e as buscas no local ocorreram depois da acusada ter apresentado nervosismo com a aproximação da viatura, e, em seguida, jogado um objeto que trazia consigo, quando os policiais, a fim de abordá-la, cientificaram-na acerca dos fatos.



    Após ela ter franqueado a entrada, os agentes iniciaram a incursão pelo imóvel e localizaram 01 (uma) porção da substância cocaína, pesando 70g (setenta gramas), e 01 (uma) porção grande da substância maconha, pesando 2,7kg (dois quilos e setecentos gramas).



    Tais circunstâncias constituem razoáveis suspeitas da situação de flagrante delito, sem se olvidar da expressa autorização da acusada, sendo hábeis, portanto, a legitimar o ingresso dos agentes no domicílio da denunciada, como excepcionalmente autoriza o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.



    (...) 



    Destarte, presente a visibilidade do flagrante delito que, efetivamente ocorreu, não subsiste, portanto, a aventada violação ao domicílio, não havendo falar, por conseguinte, em prova ilícita nos autos. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, passando, portanto, à análise do mérito”.



    Nada obstante o entendimento exposto pelo Dr. Juiz, assiste razão à acusada ao pleitear o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca domiciliar.



    Inicialmente, infere-se que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, preceitua que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.



    Da análise da norma conclui-se que, nos casos de flagrante delito, é permitido que a autoridade policial adentre na residência do indivíduo sem a devida ordem judicial. Ou seja, mesmo que a Constituição disponha acerca da inviolabilidade de domicílio como direito fundamental, cediço que ela não é absoluta, mas relativa, excetuando-se o flagrante delito.



    Acrescento, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, reconheceu, com repercussão geral (Tema 280), que é legítimo o ingresso policial forçado em domicílio se houver fundadas razões a indicar situação de flagrante delito dentro da residência, ou seja, justa causa para a medida.



    Logo, somente quando o contexto fático anterior permitir conclusão acerca da ocorrência de delito no interior da residência alheia mostra-se possível a incursão policial no local sem autorização judicial.



    Ainda nesse tocante, não bastam, para se comprovar a justa causa para a atuação policiai, a mera menção à ‘atitude suspeita’ do suspeito e consequente entrada abrupta em sua residência, o que, in casu, foi o único fundamento empregado para justificar a medida invasiva na residência de LEANDRA, sentido no qual trago à colação a seguinte decisão recente do e. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Mais precisamente, consta do boletim de ocorrência que os agentes em patrulhamento visualizaram a ré no portão da sua casa, que, após notar a presença da viatura, fechou o portão e adentrou a residência. Dada voz de abordagem, consta que, através de um buraco no portão, teriam visto ela jogando uma porção de ‘maconha’ para o interior da residência. Ato contínuo, após solicitação, a suspeita abriu o portão e autorizou a entrada e busca na residência, culminando com a localização das quantidades descritas na denúncia dentro de um quarto da casa.



    Ademais, tanto em delegacia quanto em juízo, o agente Jefferson relatou que estavam em patrulhamento quando viram uma menina no portão de uma casa que, ao ver a equipe, o fechou abruptamente. Ao dar voz de abordagem, viram, através de um buraco no portão, a suspeita jogando uma porção de drogas no quintal. Em conversa com a moradora, foi autorizada a entrada da equipe, que logo encontrou a porção de maconha que teria sido dispensada, posteriormente sendo localizadas as demais drogas nos cômodos internos do imóvel



    A corroborar, também judicial e extrajudicialmente, o policial militar Andre Pelisser consignou que estavam em patrulhamento quando visualizaram uma mulher no portão da residência, entreaberto, que viu a viatura e demonstrou nervosismo. Destacou que, ao se aproximarem, ela fechou o portão bruscamente e entrou, ao que desembarcaram e viram pelo buraco do portão a acusada dispensando ‘maconha’ no quintal da residência. Assim, solicitaram a sua aproximação e autorização para realizar busca no local, o que foi autorizado por ela, informando que possuía drogas no interior da casa. Na varanda (quintal) havia um casal.



    A acusada LEANDRA, extrajudicialmente, relatou que quando os policiais chegaram ela estava dormindo juntamente às duas outras pessoas que estavam na casa, após almoçarem, e que os policiais pediram para ela abrir a porta. Disse que inicialmente ficou nervosa e entrou novamente na casa, vindo a abrir a porta após nova solicitação da equipe. Em juízo, detalhou ainda que, nesse momento, teria pedido que os agentes apresentassem mandado de busca e apreensão, os quais responderam que seria pior se ela não abrisse, em alegado tom de ameaça.



    Diante da análise das informações acima acerca da diligência inicial realizada pelos agentes policiais, isto é, de dar voz de abordagem e adentrar a residência da apelante no intuito de realizar a busca de entorpecentes, tem-se que o contexto e os elementos concretos presentes antes do seu cumprimento não eram suficientes a ensejar a violação do domicílio.



    A despeito do alegado comportamento da recorrente, a mera menção a atitude suspeita e ‘entrada abrupta’ desta em sua própria residência não traduz suspeita válida quanto à existência de crime em curso, tratando-se de descrição genérica, não havendo qualquer outro elemento que ensejasse suspeita sobre ela, de modo que não havia ‘justa causa’ para a atuação dos agentes.



    Não bastasse, segundo a sentenciada, a situação descrita pelos agentes sequer teria ocorrido, tendo declarado que estava deitada quando foi surpreendida pela equipe policial em sua porta.



    Outrossim, quanto à suposta anuência dada por LEANDRA para que os agentes adentrassem sua casa e realizassem busca no local, não há nos autos qualquer prova de consentimento válido dado por ela, a qual, inclusive, alegou que os policiais teriam insinuado que entrariam no imóvel mesmo sem a sua permissão.



    Dessa forma, constato, em exame aos elementos de provas colhidos nos autos em tela, que não havia justificativa idônea por parte dos policiais para adentrar na residência da apelante, de outro lado, sendo a suposta anuência da moradora contestável e frágil, sobretudo dada a ausência de espontaneidade, conforme se denota do seu interrogatório em juízo.



    No mais, consoante entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores em decisões recentes, a mera suspeita dos policiais diante da fuga de suspeito para dentro de sua casa não é elemento concreto a denotar a ocorrência de flagrante delito, tampouco justificando a violação do domicílio da acusada.



    Assim, a motivação utilizada pelo magistrado sentenciante para fins de afastamento da preliminar de nulidade não se sustenta, posto que os elementos de prova colhidos revelam que não havia fundada razão para o ingresso no imóvel.



    Por oportuno, trago à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: (HC n. 705.904/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 7/4/2022.) (AgRg no HC n. 724.231/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022).



    De outro lado, igualmente há que se falar em anuência válida da ré quanto à entrada dos agentes, porquanto não demonstrada a sua espontaneidade, o que vai ao encontro do entendimento desta c. Quarta Câmara Criminal em decisão recente:



    (...)



    Sendo assim, em que pesem as hipóteses excepcionais nas quais a violação domiciliar é mitigada (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal), no caso dos autos a entrada dos policiais na residência da acusada não restou amparada pelo texto constitucional por qualquer uma delas, seja por se tratar de flagrante delito ou pelo consentimento do morador.



    Por conseguinte, tem-se que a prova obtida pelos policiais é ilícita, sendo inadmissível, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, in verbis:



    (...)



    E, considerando a inadmissibilidade da prova, o crime de tráfico de drogas imputado à ré passa a carecer de materialidade.



    Destarte, considerando que os elementos de prova colhidos indicam que não houve fundadas razões ou tampouco comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio da acusada, reconheço a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, consequentemente, absolvo a sentenciada LEANDRA MARIANA ONORATO MESSA em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Diante da absolvição, restam prejudicados os demais pleitos defensivos e os pedidos ministeriais acerca da dosimetria da pena.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu a recorrida por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição da acusada de todas as imputações contidas na denúncia.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “No dia 19 de março de 2022, por volta das 15h20min., policiais militares estavam em patrulhamento na Rua Francisco de Melo Palheta, nº 530, Conj. do Café, nesta cidade e Comarca de Londrina/PR, quando notaram a denunciada LEANDRA MARIANA ONORATO MESSA fechando o portão de sua residência bruscamente ao perceber a viatura policial. Em razão disso, os policiais foram à casa da denunciada para abordá-la, e, por um buraco no portão, visualizaram LEANDRA arremessar drogas no quintal. Ato contínuo, os policiais chamaram a denunciada e ela permitiu a entrada deles, e ao ser perguntada, disse que havia mais drogas dentro da residência. Assim, em busca realizada pela casa, foram encontradas uma balança de precisão, duas facas, aproximadamente 70 g (setenta gramas) da substância ‘Eritroxylum coca’, popularmente conhecida como ‘cocaína’, que contém o princípio ativo benzoilmetilecgonina, 2,7 Kg (dois quilos e setecentos gramas) da substância ‘Cannabis sativa L.’ popularmente conhecida como ‘maconha’, que contém o princípio ativo tetraidrocanabidiol. Ainda no local, a denunciada confessou que guardava e fracionava drogas para outra pessoa, mas não a identificou. Diante dos fatos, a denunciada foi presa em flagrante delito, e as drogas e os objetos foram apreendidos. Na delegacia de polícia LEANDRA reiterou que as drogas eram dela. Nessas circunstâncias, constatou-se que a denunciada LEANDRA MARIANA ONORATO MESSA, dolosamente, tinha em depósito, guardava e preparava, para fins de traficância, as drogas mencionadas, capazes de causar dependência física e/ou psíquica e de venda e consumo proibido pela Portaria do DIMED (atual ANVISA), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Apurou-se, ainda, que o crime era praticado nas imediações de estabelecimento de ensino (Escola Municipal Sonia Parreira Debei), situado a menos de 100 metros do local da traficância”.



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Como bem apontado pelo Juízo de primeiro grau, “Tais circunstâncias constituem razoáveis suspeitas da situação de flagrante delito, sem se olvidar da expressa autorização da acusada, sendo hábeis, portanto, a legitimar o ingresso dos agentes no domicílio da denunciada, como excepcionalmente autoriza o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República”.



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. 



    Em recente precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, entendeu-se que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Doc. 24, ID: 0f698e9b) e determinar o retorno dos autos àquele Tribunal, para que, afastada a ilicitude da prova colhida, prossiga no julgamento do feito (Apelação Criminal N.º 0014307-27.2022.8.16.0014/PR), a partir das premissas fixadas por esta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente